Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. BENS SUPOSTAMENTE RELACIONADOS À PRÁTICA DE ESTELIONATO. INTERESSE NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DOS BENS. INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO ENCERRADA. ART. 118 DO CPP. POSSÍVEIS DILIGÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante disposto no art. 118 do CPP, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. No caso dos autos, não há laudo técnico da perícia criminal sobre as informações extraídas dos bens apreendidos, sendo, portanto, prematura eventual conclusão de que os bens poderiam ser liberados sem prejuízo para a instrução criminal.
3. Recurso conhecido e não provido.